Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-84.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada procedente – Registro de instrumento particular de transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa – Qualificação negativa do título - Exigência de comprovação do recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI ou, se o caso, apresentação de declaração de isenção emitida pelo fisco municipal – Dever legal e normativo

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada procedente – Registro de instrumento particular de transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa – Qualificação negativa do título - Exigência de comprovação do recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI ou, se o caso, apresentação de declaração de isenção emitida pelo fisco municipal – Dever legal e normativo de fiscalização imposto ao registrador - Registro que é eficaz desde o momento em que se apresenta o título ao Ofícial de Registro, e este o prenotar no protocolo (CC, art. 1.246) – No processo de qualificação do título, compete ao registrador promover seu exame exaustivo a fim de afastar do registro aquele que não preencha os requisitos legais para sua inscrição – Óbice mantido. Nega-se provimento à apelação.